Tribunal: CARF
Processo: 15504.013704/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013704/2010-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.054 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LIOE SHANG LIEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do artigo 29 do Decreto no
70.235/72,para que a autoridade fazendária competente acoste aos autos o Termo de Intimação
Fiscal, bem como a resposta e todos os documentos apresentados pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte em epígrafe,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2006, Ano Calendário 2005, que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 632,50, acrescido de multa de
ofício e juros de mora calculados até julho de 2010, totalizando R$ 1.403,13.
De acordo com a autoridade lançadora foi glosado o valor de R$ 2.300,00,
indevidamente deduzido a título de despesas médicas/odontológicas, referente aos pagamentos
efetuados a Marcele Moura Neves (dentista) – CPF 419.792.306-68, pela não comprovação do
efetivo pagamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013704/2010-29
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013704/2010-29

Esclarece que, de acordo com o artigo 73 do decreto no 3.000/99, as deduções
exageradas estão sujeitas à efetiva comprovação, a juízo da autoridade lançadora, acrescentando,
com base no acórdão CSRF/01 1.458/92, DOU 19/01/95, que o abatimento pleiteado com base
em despesas médicas/odontológicas não se dá com a simples disponibilidade de recibos, sem
vinculação do efetivo pagamento.
Informa que o contribuinte foi intimado a apresentar cópias dos cheques nominais
microfilmados ou, no caso de pagamento em espécie, extratos bancários com compatibilidade de
datas e valores, relativamente aos serviços prestados pela profissional supramencionada.
Entretanto, diz que o sujeito passivo não fez prova dos pagamentos declarados, argumentando
que tais pagamentos foram efetuados em espécie. Não apresentou cópia de cheque microfilmado
nem extrato bancário.
O contribuinte teve ciência do lançamento apresentando a impugnação de fls.
01/05, em 09/08/2010, alegando, de início, tempestividade da defesa.
Em seguida, diz que, intimado a apresentar documentos para comprovar os
efetivos pagamentos feitos à Marcela Moura Neves, atendeu prontamente a intimação. Informou
haver efetuado o pagamento em dinheiro e apresentou os originais dos recibos informando, na
oportunidade, a existência de numerário em caixa para satisfazer em dinheiro o pagamento desta
despesa.
Discorda, portanto, da alegação constante da Notificação de que o contribuinte
não fez prova dos efetivos pagamentos declarados pois os recibos, sem nenhuma rasura, foram
recebidos pelo órgão fazendário a profissional em questão não nega o recebimento.
Salienta que o recibo é prova legal de pagamento e bastante para comprovar a
realização da despesa dedutível.Outro meio de prova somente deve ser exigido quando não
existir o recibo ou for ele questionado por quem o firmou. Somente na falta do recibo poderá o
pagamento ser comprovado mediante indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento, como exige a Lei n° 9.250/95 (artigo 8°, § 2°, inciso III).
O pagamento foi efetuado em dinheiro não em cheque e, segundo o artigo 320 do
Código Civil, a comprovação do pagamento se faz mediante recibo emitido pelo credor.
Registra que não tem o hábito de pagar suas contas com cheque informando que
na coluna “Bens”, na Declaração de Ajuste Anual, consta o valor de R$ 30.000,00 de dinheiro
em caixa.
Alega que, em conformidade com Decisão da 6a Câmara do Conselho de
Contribuintes, a não aceitação dos recibos, sem quaisquer rasuras ou sinais de adulteração é
arbitrária. Requer a anulação do lançamento tributário ora impugnado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA MANTIDA.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013704/2010-29

Tendo sido a falta de comprovação do efetivo pagamento uma das razões que
motivaram a glosa das despesas médicas, não há justificativa para o restabelecimento
dessas despesas sem que haja tal comprovação.
As Despesas Médicas somente são dedutíveis quando comprovada a efetiva prestação
dos serviços médicos e a vinculação do pagamento ao serviço prestado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
comprovação das despesas por meio de recibos sem a necessidade da demonstração do efetivo
pagamento.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura do presente AI foi realizada
decorrente de inconsistência da DIRPF do contribuinte.
Conforme se tem notícias através da descrição dos fatos constantes da peça
inaugural, o contribuinte foi intimado e apresentou documentos a fiscalização.
No entanto, não consta dos autos o termo de intimação, quiça a resposta e os
documentos apresentados pelo contribuinte.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, faz-se necessário a verificação do termo de
intimação emitido pela autoridade fazendária, bem como a resposta, além de todos os
documentos ofertados pelo autuado.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que a unidade fiscal de origem providencie a juntada aos autos do Termo de Intimação Fiscal,
bem como a resposta e todos os documentos apresentados pelo contribuinte.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade de
que a autoridade fazendária possa providenciar a juntada aos autos da peças processuais supra
referidas, por serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013704/2010-29

Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que a autoridade fazendária competente acoste aos autos o Termo de
Intimação Fiscal, bem como a resposta e todos os documentos apresentados pelo contribuinte,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital